Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-28.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-28.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 361.951.111-04 (APELANTE), MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - CPF: 248.419.516-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA ANTUNES GUIMARAES - CPF: 609.061.433-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS

APELAD
O
:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e
MAPFRE VIDA S/A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA
COLETIVO
– MILITAR –

INVALIDEZ PERMANENTE
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–

LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO
QUE ATESTA A INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA
– PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO –

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA –

SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

O laudo pericial realizado pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.

A garantia de invalidez permanente total ou parcial por acidente está condicionada à perda da capacidade laborativa ou da redução desta capacidade, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua atividade, o que não restou demonstrado.

Se não há prova da perda da capacidade laboral do segurado não há motivo para o pagamento de verba securitária por invalidez permanente total ou parcial por acidente.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pel
o
Apelante
ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS
, contra
sentença
exarada

pelo MM. Juiz de Direito da
Segunda

Vara Cível
da Comarca de
Cáceres
-

M
T

(ID. no 214963860)
, que nos autos d
a
Ação De Cobrança
,

proposta
pelo apelante
em face d
os apelados
MAPFRE VIDA S/A
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
,

julgou
im
procedente os pedidos formulados na inicial
, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais a

parte recorrente

invoca os
seguintes
questionamentos fático-jurídicos
:

Assevera que faz jus a indenização securitária
integral.

Alternativamente,
defende
o pagamento de 20% do capital segurado.

Recurso
tempestivo
e
isento do recolhimento de
custas

(ID
no
215243164
).

A
s
Apelada
s
apresent
aram c
ontrarrazões,
rebatendo
no mérito,
às
alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

(ID
no
215552157 e 214963865
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Assevera que faz jus a indenização securitária integral.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos,
que o autor é beneficiário do contrato de seguro de vida em grupo com a proposta no. 930.4529 – SUBGRUPO 5, com prêmio por invalidez permanente por acidente de até R$124.849,24 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos
).

Afirma o recorrente que
trabalhava como militar e nesta condição sofreu uma queda dentro de um bueiro aberto em 10/02/2015, que culminou na lesão de seus dois joelhos, cujo acidente ocorreu durante a vigência da apólice
contratada.

Assevera que
e
m razão disso, o autor informou que foi licenciado em 14/08/2015, por não apresentar condições para atividade de militar
.

Por fim, defende de forma alternativa,
que o pagamento seja realizado
respeitando os termos do contrato celebrado e em conformidade com a tabela para o cálculo da cobertura de invalidez por acidente, instituída pela Susep - Superintendência de Seguros Privados, da qual indica o percentual de 20%
.

Lado outro,
afirmam as recorridas que
não restou comprovado as alegações do recorrente, portanto, defendem a manutenção integral do
decisum
vergastado.

Seguem afirmando,
que o seguro é coberto quando há incapacidade total ou parcial permanente decorrente de acidente pessoal, no entanto, a invalidez que acomete o recorrente origina de doença ocupacional degenerativa, não equiparável a acidente de trabalho.

Pois bem.

In
casu
,
percebo que sem razão o recorrente.

Denota-se que

o apelante aventa a
possibilidade de
recebimento integral

da indenização securitária por
Invalidez Permanente PARCIAL
ou
TOTAL por Acidente, no importe de R$ 54.560,83 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos),
com base no
certificado individual
,
tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército, e como Seguradora Líder a
Mapfre
Vida S/A,com vigência entre 25/09/2016 e 24/09/2022.
(ID no 214963753)

Observa-se que, dentre outras, há também estipulado a cobertura
para Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença no valor de R$ 54.560,83 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos).

Acerca da invalidez, o laudo pericial acostado em Id. 138459295 descreve em sua avaliação que
“
Exame físico
. Entra na sala desacompanhado, marcha sem alterações. Calmo, lúcido e orientado. Sobre na maca sem dificuldade. Retira calça e calçados sem dificuldades. Veste calça e calçados sem dificuldades.
Joelho direito.
Cicatriz linear e plana em face lateral. Quadríceps femoral simétrico ao contralateral. Joelho direito com volume aumentado, comparado ao contralateral, com ênfase na porção patelar súperolateral, depressível a palpação, sugestivo de edema. Dor a palpação profunda em área lateral do joelho, com crepitação presente na palpação ao movimento de flexão e extensão; não presente no membro contralateral. Redução do movimento de flexão, com rigidez e dor. Não verificado sinais de instabilidade do joelho.
Conclusão:
Sinais de transtorno interno no joelho direito, sugestivo de
gonartrose
.”

Ainda, o perito passou a responder os quesitos apresentados pelas partes. Dentre os questionamentos é possível extrair as seguintes respostas:

Quesitos – Parte Autora 4.1: Este perito concorda que as lesões do
Periciando
têm como origem os acidentes sofridos e o trabalho exercido pelo
Periciando
durante a prestação do serviço militar? Em Caso negativo, justificar. -
Não há documentação para estabelecer nexo da lesão com o trabalho exercido;

Quesitos – Parte Autora 4.3: Este perito concorda com a conclusão oficial do laudo médico pericial realizado, no sentido de que o
Periciando

encontra-se
incapaz definitivamente para o serviço militar e com limitação
funcional permanente? Em Caso negativo, justificar. -

A incapacidade verificada na análise documental e exame direito é parcial e temporária, sendo, também, passível de reabilitação profissional.

Quesitos parte Réu – Bradesco 2:
A origem das moléstias que supostamente incapacitam o periciado é decorrente exclusivamente de acidente causado por evento único, súbito, externo e involuntário, assim entendido para fins securitários? Ou
tratam-se
de doenças, causada por distúrbio das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo que está associado a sinais e sintomas específicos? -

A patologia pode ter origem degenerativa e/ou traumática (acidente).

Quesitos parte Réu – Bradesco 10: Com base nos documentos médicos existentes nos autos, é possível afirmar que o
periciado
está incapacitado para toda e qualquer atividade laboral ou possui apenas alguma limitação? -

Não, a incapacidade é parcial e multiprofissional (para atividades que exijam movimentação ou sobrecarga do membro afetado).

Desta forma, resta patente nos autos que
no momento em que
o perito foi questionado acerca da
alegada invalidez da parte autora, o
expert
respondeu categoricamente que a invalidez do autor “
é parcial e temporária, sendo, também, passível de reabilitação profissional
” e que
“não há documentação para estabelecer nexo da lesão com o trabalho exercido”
.

Ademais,
a avaliação descrita,
aliada
com os documentos acostados nos autos, denota-se que, embora constatada a incapacidade parcial e temporária, não se configura o caso de acidente pessoal como postulado pelo autor, sendo a hipótese de doença do tipo degenerativa.

Nota-se que o certificado individual do seguro de vida também prevê
a indenização no caso de doença, porém quando, além de evidenciado o caráter permanente, a invalidez é total, requisito este não verificado no caso do demandante, que, conforme avaliado, apresenta boas condições gerais e está incapacitado apenas para atividades que demandem grande esforço físico.

Logo, em qualquer das hipóteses, verifica-se que o pleito
do apelante merece rejeição, por ausência de preenchimento dos
requisitos necessários para a indenização
securitária
.

Ness
s
entido, é a jurisp
rudência
hodierna
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
– SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL –
RECURSO DESPROVIDO. Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente noticiado pelo militar e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária.”

(TJ-MT - AC: 10248223720178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS
– SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO
PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo. Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização securitária pretendida. Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada.”

(TJ-MT - AC: 00130174120168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”

(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024